Tribunal: TJSP
Processo: 1028958-23.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ACÓRDÃO – APELAÇÃO – SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE no 633.782/MG, Tema no 532 STF – RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – Orientação adotada pelo STF no Tema 532 ("É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital

Ementa:
ACÓRDÃO – APELAÇÃO – SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE no 633.782/MG, Tema no 532 STF – RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – Orientação adotada pelo STF no Tema 532 ("É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.") – Acórdão que negou provimento à apelação da TRANSERP – EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC/2015, VERIFICA-SE SER CASO DE ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO, para dar provimento à apelação interposto pela TRANSERP e julgar improcedente o pedido da parte autora.